Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725360-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: M. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE MENEZES SAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. COPARTICIPAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência do tratamento recomendado ao paciente no rol de procedimentos da ANS não afasta o dever de cobertura, por ser meramente exemplificativo. 2. Se a patologia da qual o autor foi diagnosticado é coberta pelo plano de saúde, deve haver profissionais na rede credenciada para o atendimento aos tratamentos solicitados pelo médico especialista. 3. Como a operadora alegou não possuir profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito pelo médico especialista, deve reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto. 4. Matérias suscitadas na apelação e que não foram apreciadas na sentença não podem ser analisadas no acórdão, sob pena de supressão de instância. 5. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Maioria. A recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser legítima a negativa de custeio do tratamento, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024